Tribunal: TJES
Processo: 5036991-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036991-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIFE CAR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036991-04.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LIFE CAR VEICULOS LTDA

RECORRIDA: LOCALIZA RENT A CAR S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LIFE CAR VEICULOS LTDA em face da sentença (ID 14494553) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra LOCALIZA RENT A CAR SA.

Em breve síntese, a autora, ora Recorrente, alegou ter sofrido prejuízos materiais e morais decorrentes do pagamento de um boleto bancário fraudulento para quitação de financiamento de veículo adquirido da ré, ora Recorrida, sustentando que foi induzida ao pagamento errôneo por uma funcionária da Recorrida, de nome “Sabrina Localiza Piedade”, através no número (31) 99950-5345.

A sentença de origem reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da recorrida.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 14494554), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento principal de que a conduta da preposta da Recorrida foi a causa determinante do dano, insistindo na condenação pelos danos materiais e morais pleiteados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14494559), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece provimento. Explico.

Primeiramente, convém salientar que a relação entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14, caput, CDC).

Assim, a responsabilidade do fornecedor só é afastada se comprovada uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo:
inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, a Recorrente adquiriu um veículo da Recorrida (ID 14494425), sendo parte do pagamento a quitação de um boleto, no montante de R$ 28.650,71. Ainda, conforme comprovado por conversas de WhatsApp, registradas em Ata Notarial (ID 14494430), a preposta da Recorrida intermediou o envio do boleto para quitação.

Nesse contexto, a Recorrente, agindo com cautela inicial, suspeitou da autenticidade do primeiro boleto recebido (valor de R$ 28.650,71) e questionou a preposta da Recorrida sobre a possibilidade de fraude, inclusive apontando divergência no CNPJ do beneficiário. Nesse ínterim, a Recorrente chegou a receber o boleto com o valor correto para quitação (R$ 37.764,01), emitido pela própria operadora do banco, e apontou a discrepância à funcionária da Recorrida.

Não obstante a ciência da existência do boleto correto e das suspeitas levantadas pela Recorrente sobre o primeiro boleto, a funcionária da Recorrida, conforme comprovado pela Ata Notarial e áudios anexados (ID 14494430), não só deixou de orientar a Recorrente a desconsiderar o boleto suspeito, como também realizou uma suposta validação via QR code e
instruiu expressamente
a Recorrente a efetuar o pagamento daquele boleto de R$ 28.650,71, afirmando que se tratava de uma negociação do cliente anterior com o banco e que o pagamento via QR code direcionaria corretamente ao Banco Safra.

Extrai-se da conversa que a funcionária chegou a pressionar pelo pagamento no mesmo dia, alegando prazo de vencimento.

Nesse cenário, a conduta da preposta da Recorrida foi manifestamente falha e determinante para a concretização do dano, tendo em vista que, ao validar um documento sobre o qual pairavam fundadas suspeitas
– levantadas pela própria consumidora e corroboradas pela existência de outro boleto com valor diverso emitido pelo canal oficial –,
e ao instruir o pagamento, a Recorrida atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso.

Outrossim, a Recorrente, ainda que inicialmente diligente ao questionar, confiou na informação e na validação prestadas pela representante da empresa com a qual negociava, sendo induzida a erro.

Dessa forma, a tese suscitada pela Recorrida, consubstanciada na culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não merece prosperar.

Embora a Recorrente tivesse elementos para desconfiar, a atuação positiva e equivocada da preposta da Recorrida, garantindo a validade do boleto fraudulento, quebrou o dever de cautela esperado da consumidora, configurando falha grave na prestação do serviço, devendo a Recorrida responder objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, CC c/c Art. 14, CDC.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta da preposta da Recorrida e o dano experimentado pela Recorrente (pagamento indevido), impõe-se o dever de indenizar.

Em relação ao dano material,
este corresponde ao valor efetivamente despendido no pagamento do boleto fraudulento, qual seja, R$ 28.650,71 (ID 14494429), valor que deve ser restituído à Recorrente, corrigido monetariamente desde o desembolso (06/09/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405, CC).
Assim, a restituição deve se limitar ao valor do boleto fraudulento pago indevidamente por indução da preposta.

Por fim,
quanto ao dano extrapatrimonial,
este também se configura na espécie, isso porque, a situação vivenciada pela Recorrente extrapolou o mero dissabor cotidiano, de modo que a falha da Recorrida gerou angústia, incerteza e significativo prejuízo financeiro inesperado a uma empresa de pequeno porte, obrigando-a a despender novamente uma quantia considerável para regularizar a situação do veículo, o que certamente afetou seu capital de giro e planejamento financeiro. Assim, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida,
entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de ID 14494553 e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

1)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento à Recorrente da quantia de
R$ 28.650,71 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais,
corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde a data do desembolso (06/09/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento à Recorrente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)